Tribunal: TJDFT
Processo: 0023041-17.2011.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. EXPOSIÇÃO DE MENOR A CENAS DE SEXO EXPLÍCITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. LONGO LAPSO TEMPORAL.
1. Na trilha da jurisprudência pátria, a palavra da vítima deve receber especial valor nos delitos contra a dignidade sexual, praticados em regra às escondidas. E pequenas discordâncias – especialmente quando transcorrido extenso lapso temporal – não são capazes, isoladamente, de gerar dúvida razoável quanto à verossimilhança dos fatos narrados.
2. A existência de um relacionamento extremamente conturbado entre o réu e a genitora da vítima, permeado pelo abuso na ingestão de bebidas alcoólicas, pelo uso de entorpecentes e pela violência, não é suficiente ao acolhimento da tese da narrativa falaciosa. A Defesa não traz aos autos qualquer elemento capaz de desacreditar as acusações. Com efeito, o relato da vítima é firme, detalhado, está em consonância com o apresentado na fase investigatória. 2.1. Emerge irrelevante que o laudo acostado aos autos aponte a inexistência de vestígios do delito, pois, como também consignado na prova técnica, os abusos sexuais relatados pela vítima (sexo oral, toques nas mamas e na genitália) raramente deixam vestígios a serem descritos.
3. Se o antecedente penal invocado na r. sentença para fundamentar a avaliação negativa dos antecedentes do réu se referia a condenação por crime posterior aos delitos dos autos, faz-se necessário desconsiderá-lo.
4. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que “incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob pena de bis in idem”. Precedentes TJDFT.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que, “nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3”. (AgRg no HC n. 609.595/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).
6. O estupro de vulnerável, por si só, causa à vítima constrangimento, repulsa e trauma, mormente quando seguido de ameaças de mal injusto e grave à vida própria ofendida e de sua genitora.
7. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão da ofensa.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.